Tribunal: TJSP
Processo: 1203617-21.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Anotação de cessão de cota cancelada em sistema. Inconformismo da ré. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios insistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.